Tribunal: TJBA
Processo: 8013682-13.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013682-13.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TAMYRIS DA SILVA PESSOA Advogado(s): DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO, MARIANA COSTA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s):JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLIVIA (UCEBOL). TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2022. ALTERAÇÃO NORMATIVA SUPERVENIENTE. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2/2024. ELIMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PARA DIPLOMAS MÉDICOS. OBRIGATORIEDADE DO EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO (REVALIDA). LEI Nº 13.959/2019. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE ESTABELECER CRITÉRIOS PRÓPRIOS DE REVALIDAÇÃO. TEMA REPETITIVO 599 DO STJ. FACULDADE E NÃO OBRIGATORIEDADE DE ADESÃO À TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA OU ILEGALIDADE NA CONDUTA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC). LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO REVALIDA COMO CONDIÇÃO PARA REVALIDAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ATO DE REVALIDAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pela Impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, por meio do qual objetivava compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) a proceder à revalidação de seu diploma de Medicina, obtido no exterior, por meio do procedimento de tramitação simplificada previsto na Resolução CNE/CES nº 01/2022. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em analisar: a) A existência de direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma de Medicina, com fundamento em norma (Resolução CNE/CES nº 01/2022) revogada no curso do processo judicial pela Resolução CNE/CES nº 2/2024; b) A aplicabilidade do princípio tempus regit actum diante de alteração normativa superveniente que tornou obrigatório o Exame Revalida para cursos de Medicina; c) O alcance da autonomia universitária (art. 207, CF) para definir os procedimentos de revalidação de diplomas, inclusive optando por não aderir à tramitação simplificada. III. Razões de decidir A pretensão da Apelante esbarra na superveniência da Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de dezembro de 2024, que, em seu art. 11, passou a exigir, como condição sine qua non, a aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) para a revalidação de diplomas de Medicina. Pelo princípio tempus regit actum, a norma a ser aplicada é aquela vigente ao tempo do julgamento. Tendo a sentença sido proferida após a vigência da nova resolução, o pedido inicial perdeu seu substrato jurídico, inexistindo o direito líquido e certo invocado. Ainda que superado o óbice normativo, a autonomia didático-científica e administrativa, assegurada às universidades pelo art. 207 da Constituição Federal e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 599, confere a tais instituições a prerrogativa de definir seus próprios critérios de revalidação, não havendo obrigatoriedade de adesão ao procedimento simplificado. A recusa da universidade, portanto, constitui exercício regular de sua autonomia. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A superveniência de norma que torna obrigatório o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), revogando a possibilidade de tramitação simplificada, afasta o direito líquido e certo da parte impetrante, em aplicação do princípio tempus regit actum, quando o julgamento ocorre sob a égide do novo regramento. 2. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal e na tese do Tema Repetitivo 599 do STJ, faculta às instituições de ensino superior a definição de seus próprios critérios para revalidação de diplomas estrangeiros, não lhes impondo a obrigação de adotar o procedimento simplificado." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 53, V; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Resolução CNE/CES nº 2/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 599; TJ-BA, Apelação Cível n. 8012439-40.2023.8.05.0274, Relator: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2025; TJ-BA, Apelação Cível n. 8013264-18.2022.8.05.0274, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2025; TJ-BA, Apelação Cível n. 8016685-79.2023.8.05.0274, Relatora: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013682-13.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante TAMYRIS DA SILVA PESSOA e como apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora